Tribunal: TJES
Processo: 5001421-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001421-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON DO NASCIMENTO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO
NATALINO,
DECRETO 11.302/2022 - INTERPRETAÇÃO DO ART. 11
DO DECRETO LEI 11.302/2022 -
CRIME IMPEDITIVO COMETIDO EM CONTEXTO DIVERSO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Em recente julgamento, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

2) De tal sorte, deve ser reformada a decisão agravada para que seja concedido o indulto em relação à condenação que trata de crime não impeditivo, não servindo ao afastamento da benesse a condenação apartada pelo crime de tráfico, nos termos da orientação acima mencionada.

3) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ROBSON DO NASCIMENTO MOREIRA
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu seu pedido de indulto, com base no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal registrada sob o nº 0000246-42.2021.8.08.0040, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo improvimento do feito.

O MM. Juiz, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do Ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que chegou a conclusão de negar provimento ao Agravo de Execução interposto pela defesa do reeducando
ROBSON DO NASCIMENTO MOREIRA
, a qual pretende reforma da decisão recorrida que negou aplicação do indulto.

Para tanto, o Relator entendeu que o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena pelo delito impeditivo (hediondo), incidindo, desta forma, na vedação contida no Parágrafo único, do art. 11º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o que resultaria na impossibilidade de concessão do indulto em relação aos crimes abrangidos pelo referido Decreto.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que a Execução Penal do reeducando se encontra regulada através dos autos de nº 2000138-21.2022.8.08.0047, do qual se infere que ele cumpre pena unificada em razão das seguintes condenações:

1. Ação Penal nº 0000246-42.2021.8.08.0040

Delito: Art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Pena: 01 (um) ano de detenção

Trânsito em julgado: 12/12/2022;

2. Ação Penal nº 0000380-69.2021.8.08.0040

Delito: Arts. 33 da Lei nº 11.343/2006

Pena: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão

Trânsito em julgado: 10/05/2022.

O Juízo agravado negou ao reeducando a concessão de indulto natalino em relação à condenação que consta da ação penal n.º 0000246-42.2021.8.08.0040, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com base no art. 5º, parágrafo único (do citado Decreto).

Em seu Voto, o Eminente Relator discorreu que “
embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10826/03, cuja pena privativa de liberdade máxima culminada em abstrato não é superior a 05 anos e, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outra condenação, inclusive por crime de tráfico de drogas, que tem aplicação vedada pela referida legislação
” (sic).

E concluiu que “
nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º
”(sic).

Após analisar a questão, em que pese o bem fundamentado voto, cheguei à conclusão diversa, de modo que voto pela inauguração da divergência, o que faço na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial
”.

E, ainda, “
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
” (STJ - AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Importa destacar que o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Deste modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente ao crime sediado no Art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o reeducando faz jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem decidido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas, conforme ementas dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, a seguir reproduzidas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (STJ - AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ sobre o tema, realizado através de julgado de sua Terceira Seção, reformulo meu posicionamento para acolher o recente entendimento da Corte da Cidadania, prestigiando a uniformização da jurisprudência

Assim, considerando que o agravado foi condenado pela prática do delito previsto no Art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais o reeducando foi condenado, entendo que ele faz jus ao indulto por preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução para reformar a decisão agravada e extinguir a punibilidade do agravante em relação à condenação decorrente da ação penal n.º 0000246-42.2021.8.08.0040, pela prática do delito previsto no Art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001421-04.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ROBSON DO NASCIMENTO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ROBSON DO NASCIMENTO MOREIRA
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu seu pedido de indulto, com base no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal registrada sob o nº 0000246-42.2021.8.08.0040, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seus artigos 5º, 7º e 11º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10826/03, cuja pena privativa de liberdade máxima culminada em abstrato não é superior a 05 anos e, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outra condenação, inclusive por crime de tráfico de drogas, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo (art. 33, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 7º, inciso I, do já citado decreto presidencial) até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelo delito acima descrito, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, restou fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses e, sendo certo que referida sanção ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo. (Agravo de Execução Penal n. 0000649-29.2023.8.26.0496, Rel. Des. LEME GARCIA, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 6/3/2023) (...).

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando o caso,
cuida
-se de

agravo de execução penal
interposto por
Robson do Nascimento Moreira
, em face da decisão proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Linhares, no bojo da Execução Penal nº
2000138-21.2022.8.08.0047
,
que
indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado
,
relativamente à
Ação Penal nº
0000246-42.2021.8.08.0040
, com base no Decreto nº. 11.302/2022
(indulto)
.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, proferiu voto no sentido de
negar
provimento ao recurso, uma vez que o reeducando não cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo.

P
or sua vez, a
eminente Desembargadora
Rachel Durão Correia Li
ma
inaugurou divergência, consignando que
“
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(STJ - AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023)”
.

A
eminente Desembargadora destacou qu
e, diante do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendeu por bem reformular o seu posicionamento, que caminhava no mesmo sentido do eminente Relator, em prestígio à uniformização da jurisprudência.

Nessa linha,
consignou que
o crime pelo qual o
agravante
foi condenado n
a

Ação Penal nº
0000246-42.2021.8.08.0040
tem pena em abstrato inferior a 05 (cinco) anos e não
foi praticado em concurso com
a

outra condenação do reeducando, de modo que votou no sentido de dar provimento ao recurso, para extinguir a punibilidade do agravante quanto à condenação da
Ação Penal nº
0000246-42.2021.8.08.0040.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, com a devida
venia
ao eminente Relator, o Desembargador Fernando Zardini Antonio, entendo ser o caso de
acompanhar o voto proferido pel
a
eminente
Desembargadora

Rachel Durão Correia Lima,
diante do novo posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça.

Sem delongas, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da interpretação a ser conferida ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme
art. 84, XII, da Constituição Federal
. 2. Para fins do referido Decreto,
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 856.053; Proc. 2023/0343142-8; SC; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 08/11/2023; DJE 14/11/2023).

N
o presente caso, tem-se que o agravante foi condenado no bojo da
Ação Penal nº
0000246-42.2021.8.08.0040,
pela prática do crime capitulado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 (pena de 01 ano de detenção), e no bojo da Ação Penal nº 0000380-69.2021.8.08.0040, pela prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 0000380.69.2021.8.08.0040 (pena de 06 anos e 03 meses de reclusão).

Diante do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação a ser conferida ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022,
que passo a adotar, também em prestígio à uniformização da jurisprudência,
e
m que pese o reeducando não tenha cumprido a pena relativa ao crime de tráfico de drogas, tem-se que não se tratou
de crime praticado em concurso (material ou formal) com o crime de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
, não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do referido indulto.

Assim, acompanho a eminente Desembargadora
Rachel Durão Correia Lima
para
DAR PROVIMENTO
a
o recurso, para extinguir a punibilidade do agravante quanto à condenação da
Ação Penal nº
0000246-42.2021.8.08.0040.

É como voto.